Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE COTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES A SÓCIA CEDENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. DEVEDOR. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. PROVA NEGATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO DA RÉ. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Prejudicial de prescrição. A pretensão de cobrança de valores decorrentes de inadimplemento de obrigação contratual se submete a prazo prescricional decenal (dez anos), conforme regra geral posta no art. 205 do Código Civil. Preliminar de prescrição afastada.
2. Direito ao recebimento de valores decorrentes da venda de cotas sociais. Alegação de quitação desacompanhada de prova mínima. Ônus da prova que incumbia à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. Inexistência de documentos que comprovem o adimplemento da obrigação. Impossibilidade de exigir da autora prova de fato negativo (prova diabólica). Irrelevância, para deslinde da presente lide, de eventuais repasses a título de doação ou direitos sucessórios. Manutenção da sentença que reconheceu o inadimplemento por parte do falecido e condenou o seu espólio ao pagamento do valor correspondente às cotas sociais da parte autora.
3. Caso concreto em que os juros de mora incidem a partir da citação válida do devedor, por ser este o ato processual que o constitui em mora, nos termos do art. 405 do Código Civil.
4. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida.